Tribunal: STF
Processo: RE 1348783
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc. 15): 
    “POLICIAL MILITAR – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS COM BASE NO VOTO VENCIDO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA DO JÚRI – EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO CONTRA CIVIL – RECURSO QUE COMPORTA PROVIMENTO -  A Justiça Militar é competente para efetuar análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, sustentando que o acórdão violou o art. 129°, I, da CF/88 (eDoc. 18).
    Alega, em síntese, que “a Justiça Militar quer impedir que o IPM siga par:a a apreciação de Colega Membro do Ministério Público que oficia perante o Júri, para que ali seja analisada a necessidade de requisição de novas diligências, a oportunidade de ser proposta, desde logo, a ação penal ou de ser promovido de pronto o arquivamento da investigação policial. Decisão sobre esse arquivamento convém lembrar, em última instância é do Procurador-Geral de Justiça, não de qualquer membro da Magistratura Militar. Não pode o IPM morrer em Cartório da Justiça Militar, contra vontade do titular da ação penal, sem ter ido (no mínimo) à apreciação do Procurador-Geral de Justiça”.
    Por fim, pede o provimento do Recurso Extraordinário “com o fito de que se declare a nulidade do r. Decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. Decisão de Primeira Instância impugnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo”.
    O apelo foi admitido na origem.
    É o relatório. DECIDO.
    O Recurso Extraordinário merece provimento.
    No caso dos autos, consta da portaria de instauração do Inquérito Policial Militar, PORTARIA DE IPM Nº 12BPMM-02/06/18 , datada de 23/2/2018, o seguinte (eDoc. 2, fls. 1/2):
    “1. Chegou ao meu conhecimento por meio do Copom, por volta das 22h00min, que, nesta data, por volta das 21h10min, a equipe da ROCAM 54, do 12º BPMM, composta pelo Sd PM 148392-7 Elenilson Daniel dos Santos, viatura M-12054-11 e Sd PM 151444-0 Éder Diego Worn, viatura M-12059-11, se envolveu em ocorrência de ‘morte em decorrência de oposição a intervenção policial’ pela Rua João Pedro Cardoso, 1591, Pq Jabaquara; área do 12º BPM/M, tendo alvejado o agressor NICOLALAS OTON PASQUALOTTO DE ABREU, RG 43707385, que foi socorrido ao P.S. Sabóia pelo Resgate prefixo 01111, encarregado o 2º Sgt PM 942490-3 Marcos Souza, onde veio ao óbito.
    2. Segundo consta, a equipe se deparou com o veículo Jeep Compass, de cor preta, placas FXV 4668-SP, produto de roubo irradiado minutos antes pelo COPOM que, na tentativa de realizar abordagem, este empreendeu fuga, seguindo pela Avenida Pedro Bueno e acessando a Rua Perdigão Nogueira (sem saída). O individuo, então, realizou uma manobra no final da rua, fez o retorno e foi em direção à equipe, arremessando o veículo contra o Sd PM Elenilson, que, após ouvir disparos e visto um clarão de dentro do veículo, efetuou 06 (seis) disparos com a sua pistola SEZ11621, na direção do condutor para não ser atingido pelo veículo; como o condutor continuou em direção ao Sd PM Worn, que estava mais atrás, este efetuou outros 06 (seis) disparos com a sua Pistola SAI23501.
    2.l. Em seguida o Jeep colidiu no portão de uma residência da Avenida Pedro Bueno, 591; Após a chegada do apoio, fizeram a aproximação e constataram que havia apenas um indivíduo e este estava gravemente ferido, acionando, por conseguinte, o COPOM e também o resgate, a fim de preservar a vida do indivíduo.”
    O relatório final do Inquérito Policial Militar assim concluiu (eDoc. 7, fls. 44/53:
    “4. INDICIAMENTO:
    4.l. Ante os elementos colhidos na instrução probatória, salvo melhor juízo do Douto representante do Ministério Público, não se verificam indícios de crime militar a ser imputado aos Sd PM 148392-7 Elenilson Daniel dos Santos, e ao Sd PM 1514444-0 Eder Diogo Wonn, ambos do 12º BPM/M, vez que, agiram amparados pela excludente de ilicitude: estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, prevista no artigo 42, incisos III e II, respectivamente c/c Art. 44 do CPPM, em razão de, num primeiro momento, os policiais se depararam com um veículo produto de roubo conduzido por um indivíduo, o qual empreendeu fuga após tentativa de abordagem por parte dos policiais, com objetivo de determ os infratores da lei. Logo, atuaram em estrito cumprimento do dever legal, agindo cm razão da função policial militar, fato que está amparado opor excludente de ilicitude, conforme consta no artigo 42, inciso III, do Código Penal Militar, buscando prender os indivíduos e assim restabelecer a ordem pública, porém, conforme consta nos autos deste IPM, momento em que os policiais tentaram realizar a abordagem o condutor do veículo Jeep/Compass produto de roubo após realizar manobra para retornar (pois a Rua é sem saída) arremessou o citado veículo contra os policiais, que concomitante com o arremesso do veículo ouviram estampidos de disparo de arma de fogo e visualizaram um clarão no interior do veículo, diante disso e no intuito de defenderem suas vidas e a integridade física, efetuaram (seis) disparos de arma de fogo com suas respectivas pistolas, marca Taurus, modelo 24/7, nº SEZ11621 e nº SAI 123501, da PMESP, agindo assim em legítima defesa própria, conforme consta no artigo 42, inciso II, combinado com artigo 44, ‘Caput’, ambos do Código Penal Militar.”
    Referido relatório foi devidamente homologado pela autoridade policial através de Solução Final (eDoc. 7, fls. 54/56).
    A autoridade judiciária proferiu decisão de reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, determinando, por conseguinte, o arquivamento do inquérito policial militar, nos seguintes termos:
    “[...] Inicialmente, é de se reconhecer a atuação legítima dos investigados - Sd PM RE 148392-7 Elenilson Daniel dos Santos e Sd PM RE 151444-0 Éder Dingo Worn, os quais, consoante os elementos de prova do IPM, demonstram que as condutas investigadas se perpetraram sob o pálio da excludente de licitude da legítima defesa, tendo no caso concreto agido na dimensão fática que atesta o legítimo exercício da defesa por parte dos milicianos, os quais sofreram injusta agressão originária da vítima que, munida de arma de fogo, no interior de veículo proveniente de roubo, após tentativa de fuga, efetuou disparos contra a guarnição policial, e ato contínuo, ao que foram revidados, diante, de como se disse - da lícita ação policial ensejando embate bélico, o qual foi repelido pelos integrantes da Polícia Militar por meio idôneo e adequado e de forma moderada, diante das circunstâncias encerradas no caso concreto, tudo a configurar a legítima defesa, nos exatos termos do artigo 42, II, c.c. art 44 do Código Penal Militar (…). 
    Como se vê, não existiu o efetivo indiciamento dos policiais e o Juiz de Direito da 1ª Auditoria Militar local determinou o arquivamento do IPM por ausência de justa causa, ao argumento de que os investigados teriam agido amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 42, II, do Código Penal Militar). Contudo, trata-se da suposta prática do crime de homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, previsto no art. 205 do Código Penal Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se:
    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (Grifei)
    Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. 
    Em outras palavras, o desenvolvimento do Inquérito Policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militares (policiais), contra a vida de civis.
    Nesses casos, quando encaminhada a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.
    Frisa-se que tal providência foi solicitada expressamente pelo Parquet, quando se pronunciou, em 27/3/2019, pela remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri competente para apreciação do delito, ao afirmar que: “Trata-se, em tese, de fatos envolvendo crime de homicídio praticado por Policiais Militares contra civil, sendo certo que a sua análise, bem como a eventual presença de crimes conexos e excludentes de ilicitude cabem à Justiça Comum” (eDoc. 7, fl. 59).
    No sentido do exposto, colho o entendimento firmado por esta CORTE e refletido nos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.262.542 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/7/2020)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.
    2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves.
    3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.
    4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 07/02/2017) 
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.
    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998)
    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998).
    3. A doutrina acerca do tema é assente no “as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269).
     […]
    6. Ordem denegada.” (HC 111.406/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 16/08/2013) 
    “COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – AGENTE MILITAR. Inexistente qualquer elemento configurador, a teor do disposto no artigo 9º do Código Penal Militar, de crime militar, a competência é da Justiça Comum, do Tribunal do Júri.” (HC 110.286/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 29/03/2012) 
    Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência firme desta CORTE no sentido de que cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar, ante sua natureza especial/constitucional em relação à competência, também constitucional, atribuída à Justiça Militar para julgamento dos crimes militares definidos em lei.
    Além disso, no que diz respeito ao arquivamento indireto feito por magistrado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que “o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)”. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO REGIMENTAL QUE POSSIBILITA ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 
    1. O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013).
    2. Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 
    3. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.”
    (ADI 4693, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018)
    No voto condutor do supracitado acórdão, consignei o seguinte: 
    “(...) à luz do sistema jurídico-normativo brasileiro, não pode o Judiciário, como regra, determinar o arquivamento de inquérito policial sem o pedido explícito prévio do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, o dominus litis.
    A jurisprudência desta CORTE prestigia o sistema acusatório, obstando a que o Poder Judiciário interfira na formação da opinio delicti pelo Ministério Público, nos crimes de ação penal pública. Representativo desse entendimento é o seguinte precedente: 
    INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PARLAMENTAR. NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O CARGO EM COMISSÃO OCUPADO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um ‘magistrado de garantias’, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: ‘Um processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.’ (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. 4. In casu: (i) inquérito destinado a apurar a conduta de parlamentar, supostamente delituosa, foi arquivado de ofício pelo i. Relator, sem prévia audiência do Ministério Público; (ii) não se afigura atípica, em tese, a conduta de Deputado Federal que nomeia funcionário para cargo em comissão de natureza absolutamente distinta das funções efetivamente exercidas, havendo juízo de possibilidade da configuração do crime de peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal). 5. O trancamento do inquérito policial deve ser reservado apenas para situações excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos investigados. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido. (Inq 2.913 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2012, grifo nosso).
    Sobre a titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público, sua condição de dominus litis, e sua autoridade para formação da opinio delicti, confiram-se ainda os seguintes julgados desta CORTE: Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016.
    Entendo, assim, que a norma regimental impugnada viola frontalmente o art. 129, I, da Constituição Federal, subtraindo do Ministério Público sua autoridade para a formação da opinio delicti nos crimes de ação penal pública, e desvirtuando o sistema acusatório consagrado no ordenamento jurídico brasileiro.
    Não me alinho, ademais, à argumentação de que o procedimento disciplinado na norma impugnada se justificaria à luz da previsão constitucional que assegura ao Magistrado o poder de conceder habeas corpus para o fim de trancar ação penal, ou da previsão do art. 21, XV, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que autoriza o relator a determinar, em determinados casos, o arquivamento de inquérito, sem haver requerimento do Procurador-Geral da República para tanto.
    A possibilidade de trancamento de inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de solicitação do Ministério Público é medida excepcional, que deve ser analisada perante o caso concreto e não prevista abstratamente como regra em regimentos internos de Tribunais. Nesse sentido, é a jurisprudência desta CORTE:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada. (HC 138.507, Rel Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/8/2017, grifo nosso)
    Ainda nesse sentido, confiram-se: HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 2/3/2016; RHC 120.389, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 31/3/2014”
    Ora, quanto ao ponto também destoou o acórdão ora recorrido, razão pela qual igualmente merece reforma, preservando-se, com a declaração da nulidade dos atos praticados, a atribuição do Ministério Público quanto a eventual solicitação de arquivamento do caderno investigativo.
    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar a nulidade dos atos praticados, devolvendo estes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do § 2º, art. 82, do Código de Processo Penal Militar, com observância do disposto no art. 129, I, da Constituição Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente